Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704877-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante, nos termos do art. 10, do CPC, sobre possível conhecimento parcial de seu recurso, tendo em vista inovação recursal, no tocante à alegação fática de que a confusão patrimonial decorreu de subcapitalização do capital social da pessoa jurídica executada. Brasília, DF, em 30 de junho de 2020 15:25:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator